Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Civil. Apelação Cível. Erro médico. Parto realizado em hospital público. Lesão do plexo braquial e fratura clavicular. Inexistência de nexo causal entre a conduta médica e o dano. Responsabilidade civil do Estado não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Distrito Federal, sob a alegação de erro médico durante o parto realizado no Hospital Regional do Gama, em 12/03/2018. A autora nasceu de parto normal, sem intercorrências prévias que indicassem risco, mas sofreu lesão do plexo braquial obstétrico (PBO) e fratura da clavícula, resultando em limitação permanente no braço direito. Sustenta que a equipe médica foi negligente, ao deixar de observar o protocolo clínico da Secretaria de Saúde do DF, aplicando incorretamente manobras obstétricas e não adotando medidas alternativas menos invasivas. A sentença, contudo, entendeu inexistir prova do erro técnico ou do nexo causal entre a conduta médica e a lesão, razão pela qual julgou improcedente o pedido de indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em saber se houve falha na prestação do serviço médico prestado pelo Hospital Regional do Gama, capaz de caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado e ensejar o dever de indenizar. (i) Verificar se a equipe médica agiu com negligência, imprudência ou imperícia durante o parto, especialmente quanto à execução da manobra de McRoberts e à inobservância dos protocolos clínicos; (ii) Apurar se o dano alegado (lesão do plexo braquial e fratura da clavícula) decorreu diretamente de conduta culposa dos agentes públicos ou se constitui intercorrência previsível e possível, mesmo diante de atuação médica regular e (iii) Examinar se a alegada superlotação e falta de pessoal no hospital configuram omissão estatal suficiente para estabelecer o nexo causal entre a estrutura deficiente e o resultado lesivo.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, é objetiva, exigindo, contudo, a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta administrativa. O simples resultado adverso, por si só, não implica culpa do serviço público.
4. O laudo pericial judicial não identificou erro técnico ou falha profissional. As manobras empregadas pela equipe médica foram descritas como compatíveis com os protocolos de assistência ao parto, inexistindo evidência de imperícia. A perícia destacou que o parto foi difícil e que a lesão poderia ocorrer mesmo com técnica adequada, o que afasta o nexo causal direto entre a conduta médica e o dano.
5. Quanto à alegação de superlotação hospitalar, embora constem registros de sobrecarga de pacientes, não se demonstrou que tal condição tenha determinado a adoção de procedimento incorreto. A deficiência estrutural, desacompanhada de prova de relação direta com o dano, não basta para caracterizar omissão culposa do Estado.
6. Assim, ausente demonstração de conduta ilícita ou de nexo causal entre o serviço prestado e o resultado lesivo, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil estatal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pelo particular. 2. A ocorrência de lesão obstétrica durante o parto, por si só, não caracteriza erro médico quando demonstrado que o procedimento adotado está em conformidade com as boas práticas médicas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1827040, Apelação Cível 0701637-50.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.03.2024, DJe 15.03.2024.